Tribunal: TJES
Processo: 0000021-21.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000021-21.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELSON NATALINO FOCA LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000021-21.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: ELSON NATALINO FOCA LOPES

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO
CRIMINAL
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

1. Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

2.
In casu
, não há omissão no julgado quanto ao art. 386, inciso VII, e art. art. 157,
caput
e § 1º , ambos do Código de Processo Penal, e art. 33, § 4º da Lei nº 11.3423/06. Havendo, portanto mera irresignação da parte quanto ao decidido, cabendo destacar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

3. Houve omissão no julgado quanto ao art. 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 60, do Código Penal. Contudo,
tendo como base a movimentação financeira do tráfico de drogas e o montante de entorpecente apreendido, o valor da pena de multa
arbitrado pelo juízo de primeiro grau
encontra-se proporcional ao caso em testilha, não havendo que se falar em redução.

4. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente no pagamento da pena de multa deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

5.
Recurso
parcialmente provido
,
sanando a omissão acerca do
art. 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 60, do Código Penal,
contudo sem impor efeitos infringentes
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, sanando a omissão acerca do art. 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 60, do Código Penal, contudo sem impor efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000021-21.2021.8.08.0008

EMBARGANTE: ELSON NATALINO FOCA LOPES

Advogados do(a) APELANTE: HIGOR CONSTANCIO BLUNCK - ES30811-A, LAZARO SOUZA LOPES - ES30017-A

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ELSON NATALINO FOCA LOPES
,
em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, (Id. 7403312) que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Criminal anteriormente interposto, mantendo os termos da sentença que condenou
o embargante
pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Aplicada a detração, impôs ao apelante a pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão, determinando o regime inicial de cumprimento de pena como aberto.

O recorrente sustenta (ID 7463581), em síntese, que há omissão no julgado, uma vez que a Colenda Câmara não se pronunciou expressamente sobre o art. 386, inciso VII, art. 157,
caput
e § 1º, art. 243, inciso II, todos do Código Penal, bem como sobre o art. 33, § 4º, e art. 43, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 60, do Código Penal.

Deste modo, requer seja sanado o vício, com a manifestação explícita deste Tribunal, realizando os devidos prequestionamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 7539605) opinando para que seja dado parcial provimento aos aclaratórios apenas quanto à manifestação acerca do art. 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 60, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
assiste
parcial
razão
ao

e
mbargante
.

Inicialmente, saliento que o julgador não está obrigado a rebater todos os pontos e dispositivos de leis levantados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada, de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Deste modo, acerca da tese absolutória de ausência de provas suficientes para a condenação (art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), o voto condutor do acórdão expressamente afirmou que “
resta devidamente comprovado que o apelante realizava o tráfico de drogas, em conjunto com os corréus, não havendo que se falar em nulidade ou mesmo em absolvição
”.

Prosseguindo, quando à alegação de provas inadmissíveis (art. 157,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal), destacou-se que a apreensão do aparelho de telefone celular do recorrente ocorreu dentro dos ditames da legalidade, bem como que a decisão de primeiro grau que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão determinou a apreensão de todos os objetos necessários à prova da infração, estando presente todos os elementos necessários do ato processual (art. 243, do Código de Processo Penal).

Por fim, quanto ao tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), no voto condutor do acórdão expressamente afirmou-se que, uma vez reconhecida a aplicação da benesse pelo juízo de primeiro grau, a quantidade da droga apreendida foi utilizada para modular a fração redutora.

Deste modo, apreendidos 15 (quinze) tabletes grandes de maconha e 01 (um) tablete médio de maconha, cujo peso total foi de,
aproximadamente
10kg (dez quilos), bem como realizado o transporte intermunicipal do entorpecente, restou justa a redução em apenas 1/6 da pena.

Portanto, no que tange ao vício no acórdão quanto aos referidos artigos de lei, entendo que se trata de mera irresignação da parte quanto ao decidido por esta Colenda Câmara, cabendo salientar que eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Todavia, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, há omissão no julgado acerca do pedido de redução da pena de multa, com base no art. 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 60, do Código Penal, motivo pelo qual, passo a discorrer sobre o assunto.

Relembro que o ora embargante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Compartilho do entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à reprimenda corpórea estabelecida em face do réu, cabendo ao juízo, todavia balizar com as condições econômicas do acusado.

No caso dos autos, entendo que a pena de multa está de acordo com a conduta praticada pelo recorrente. Como destacado em sentença, o apelante contratou terceira pessoa para realizar o transporte de 15 (quinze) tabletes grandes de maconha e 01 (um) tablete médio de maconha, pesando aproximadamente 10kg (dez quilos), da Cidade de Vitória para a Cidade de Barra de São Francisco.

Desse modo, tendo como base a movimentação financeira do tráfico de drogas e o montante de entorpecente apreendido, entendo que o valor da pena de multa encontra-se proporcional ao caso em testilha, não havendo que se falar em redução.

Ademais, ressalto que a pena de multa será cobrada na fase da execução da pena, sendo da competência, portanto, do Juízo da Execução a análise de pleitos referentes à impossibilidade de seu pagamento, conforme pacificamente tem decidido esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM O CONHECIMENTO PELO APELADO DA ILICITUDE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. QUANTUM DA PENA-BASE EXACERBADO. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...] 5) O quantum da pena de multa deve ser aplicado na mesma proporção da pena privativa de liberdade, seguindo a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais, do artigo 59, do Código Penal. Eventual aferição de hipossuficiência do recorrente deve ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais. 6) Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais e multa, a teor da Lei nº 1060/50, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com o artigo 12 da Lei nº 1.060/50 que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução 7) Apelo parcialmente provido. (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021, grifo nosso) Dessa forma, considerando que a ilustre Sentenciante seguiu os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para a fixação da pena de multa, que se apresenta em consonância com a reprimenda restritiva de liberdade estabelecida, não há que se falar em redução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
aos aclaratórios, sanando a omissão acerca do art. 43, da Lei nº 11.343/06, e art. 60, do Código Penal, contudo sem impor efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)